Tribunal: TJDFT
Processo: 0755600-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE PLANO. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. PONTO ADICIONAL. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO HABILITADO. ILEGALIDADE DA TARIFA. ART. 29 DA RESOLUÇÃO 488/2007/ANATEL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 09/2010/ANATEL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor ser assinante do combo de serviços de TV por assinatura, internet, telefone móvel e fixo oferecido pela ré, e que desde 2017 os produtos e pacotes comercializados apresentam preços divergentes entre o que é cobrado e o que lhe foi ofertado. Alegou ainda que no período de 10/04/2019 a 10/02/2020 passou a ser cobrado R$34,90 pelo ponto adicional/aluguel de equipamento, sem o seu consentimento. Requereu a condenação da ré à obrigação de cumprir os valores dos pacotes ofertados, restituição em dobro das quantias cobradas a maior e reparação por dano moral.
2. Trata-se de recursos interpostos pelo autor (ID33322877) e pela empresa ré (ID33322873) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a demandada à obrigação de cumprir os valores dos pacotes ofertados e a pagar R$6.312,12 ao autor, a título de danos materiais.
3. Recurso do autor. Nas razões recursais, alega que a cobrança pelo aluguel de equipamento habilitado durante o período de 10/04/2019 a 10/02/2020 e em 10/04/2020 se deu de forma indevida e arbitrária, visto que o contrato o eximia do pagamento da locação dos aparelhos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de determinar a devolução, em dobro, dos valores pagos à título de locação de equipamentos.
4. Recurso da empresa ré. Aduz que o autor realizou alteração no plano durante o período reclamado, cujas faturas foram adimplidas sem contestação de valores. Sustenta a inexistência de norma que vede a cobrança de mensalidade pelo aluguel dos aparelhos. Afirma que o demandante contratou os pontos independentes em sua residência, sendo, portanto, legítima a cobrança, ante o aumento dos custos operacionais. Alega ausência de prova que evidencie qualquer conduta ilícita de má-fé apta a ensejar a repetição do indébito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Cinge-se a controvérsia na legitimidade da cobrança de valores vinculados aos pacotes contratados e ao "aluguel de equipamento habilitado" para prestação de serviço de TV por assinatura, em pontos adicionais.
6. No caso, verifica-se que a empresa ré não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), porquanto deixou de indicar, de modo individualizado, os valores cobrados pelos serviços disponibilizados durante o período de 10/09/2017 a 10/07/2020, bem como os valores dos serviços modificados, antes e depois da solicitação de alteração do contrato realizada pelo autor, conforme lhe fora oportunizado nos autos (Decisões - ID33322751 e ID33322860).
7. Assim, à míngua de comprovação inequívoca de que as cobranças estão em conformidade com o plano fornecido, a restituição em dobro da quantia de R$3.156,06 é medida que se impõe, tal como consignado na sentença.
8. O ponto extra (adicional ou opcional) compreende a “disponibilização dos equipamentos decodificadores, seus softwares e respectivo plano de assistência técnica” que tornam capaz a recepção da programação.[1]
9. Nos contratos de TV por assinatura é vedada a cobrança de ponto extra (ou adicional), nos termos da Resolução Anatel no 488/07, alterada pela Resolução no 528/09. Todavia, a cobrança de aluguel dos decodificadores adicionais, amparada pela Súmula 9/2010 da ANATEL, representa a remuneração pelos investimentos realizados na compra de equipamentos e sua manutenção.
10. Logo, é permitido à prestadora de serviços de TV por assinatura a venda, aluguel ou comodato, do equipamento conversor/decodificador, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança desde que previamente ajustado entre o consumidor e a fornecedora.
11. O mais moderno posicionamento do STJ, expresso no Resp 1.449.289/RS, valida a cobrança da taxa impugnada. Não obstante, por força do disposto no art. 6.o, III do CDC é necessário que o consumidor assuma expressamente o ônus do encargo a ser pago, ou seja, que haja a informação da cobrança, em especial nas hipóteses em que o consumidor inicialmente não pagava pelo aluguel do equipamento e em determinado momento da relação contratual passou a suportar tal despesa.
12. Na hipótese, o autor afirma ter contratado o serviço de TV por assinatura sem qualquer previsão de cobrança mensal a título de aluguel de equipamento (ID33322098), tendo a empresa ré feita a alteração do contrato e iniciado a cobrança sem a sua inequívoca ciência ou consentimento.
13. Assim, conclui-se que a empresa ré não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), porquanto não acostou aos autos o contrato firmado entre as partes, aditivo ou alteração no contrato inicial, com a expressa anuência do consumidor acerca da cobrança de aluguel de equipamento habilitado.
14. Nesse descortino, consideram-se indevidos os pagamentos realizados, dando azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
15. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida, que ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos. Logo, a devolução, em dobro, da quantia de R$385,45, paga indevidamente pelo autor de 10/04/2019 até 10/02/2020 e em 10/04/2020, é medida que se impõe.
16. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados pela ré/recorrente (artigo 5o, X, CF, artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil e artigo 14, §3o, II, Lei no 8.078/90) para fins de prequestionamento.
17. Isto posto, dou provimento ao recurso do autor para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de repetição do indébito, a fim de que a empresa ré pague ao demandante a quantia de R$770,90 (setecentos e setenta reais e noventa centavos), já considerada a dobra legal, com correção monetária desde a data do desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.
18. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da empresa ré conhecido e improvido.
19. Vencedora a parte autora, não há condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.

[1] http://www.netcombo.com.br/resultado-de-busca?q=ponto+extra
http://anatel.gov.br/consumidor/tv-por-assinatura/direitos/ponto-extra